Tribunal: STF
Processo: HC 185838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo. Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 



    2. Agravo regimental provido.